Tribunal: TJDFT
Processo: 0004470-60.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA DEFESA. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. NÃO REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo para a incidência da causa de aumento de pena, quando existem nos autos outros meios de provas que demonstrem seu emprego, como, por exemplo, a prova oral.

2. A potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida, quando não apreendida a arma, ficando o ônus de provar o contrário a cargo da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

3. Não sendo utilizadas circunstâncias judiciais desfavoráveis para majorar a pena-base e não sendo o réu reincidente, não se justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso do que o aplicável em relação ao quantum, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, c/c § 3o, do Código Penal.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.